Tribunal: CARF
Processo: 10840.720057/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720057/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANA MARIA BADAN LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência proposta pelo conselheiro
Virgílio Cansino Gil (relator) e acompanhada pelo conselheiro Thiago Duca Amoni. No mérito,
por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro
Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720057/2012-32
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720057/2012-32

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/73) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 45/51), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 36/40), na qual
cobra-se o total do crédito tributário no valor de R$16.735,55 atualizado até
29/12/2011:
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de
dedução de despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 58.524,30. Motivo da
glosa:
- Medicar Emergências Médicas – R$475,20 – Falta de
comprovação;
- Clinica Médica Ganha Tempo S/s – (R$49,10) –Não dedutível por
falta de previsão legal (renovação de CNH);
- Mirelli de Oliveira Cesconetto (R$4.000,00) – Contribuinte
intimado não comprovou a efetividade dos pagamentos;
- Marco Pólo Siebra (R$24.000,00) – Contribuinte intimado não
comprovou a efetividade dos pagamentos;
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls.
36/40.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 2/27)
tempestiva alegando em breve síntese que:
- Os pagamentos realizados foram efetuados em moeda corrente
em disponibilidade da família, não havendo como comprovar saque de tais
valores, adquiridos aos poucos;
- O demonstrou a realização dos tratamentos médicos através de
juntada de recibos idôneos, corroborado pelas próprias declarações feitas pelos
profissionais executores de tais serviços, prontuários e outros documentos;
- Auto de infração impugnado encontra fundamento somente em
mera presunção, eis que simplesmente desconsidera os recibos de despesas
médicas apresentados;
- Colaciona decisões favoráveis ao seu entendimento;
- A multa aplicada é confiscatória, ofendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
- A taxa Selic aplicada não encontra respaldo jurídico.
- Não procede a incidência de juros sobre a multa de oficio
aplicada;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720057/2012-32

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.

Inconformada, com a decisão primeira que julgou improcedente a impugnação, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em sua peça de resistência, que agiu de
boa-fé, que o ônus da prova é da fazenda, invoca o princípio da verdade material, ataca os juros
calculados tendo como referencial a SELIC, aduz que a multa é confiscatória, e que não incide
juros sobre a multa. Junta diversas jurisprudências.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 21/08/2014 (e-fl. 54); Recurso Voluntário
protocolado em 04/09/2014 (e-fl. 56), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
30/32).
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação dos pagamentos efetuados.
Compulsando-se os autos, não consta no presente PAF importantes documentos
citados expressamente tanto pela fiscalização, quanto pela Recorrente, notoriamente os recibos e
declarações médicas apresentados pela Contribuinte, tudo no curso do procedimento fiscal.
A Contribuinte, por sua vez, informa, na sua peça recursal, foram entregues à
fiscalização, todos os recibos, declarações dos profissionais, bem como orçamentos, prontuários
médicos e notas fiscais, os quais comprovam a prestação dos serviços.
Tendo em vista que nos autos, não se encontram os documentos apresentados pela
contribuinte, não há como julgar o processo.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, entendo ser
imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta:
a) traga aos autos os respectivos documentos apresentados pela Contribuinte no
curso da fiscalização;
b) caso não possua mais, por qualquer motivo, os documentos que foram
apresentados pela Contribuinte no curso do procedimento fiscal, deverá o preposto fiscal
diligente intimar a Contribuinte para reapresentá-los;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720057/2012-32

c) Intimar a Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo,
apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias.
d) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
Vencido que fui na diligência, passo a analisar o mérito.
A razão que havia me levado a propor uma diligência, para que fosse juntado
documentos que não estão nos autos (recibos e declarações dos profissionais), é devido ao meu
entendimento a respeito da matéria. Pois bem entende este relator, que a apresentação única dos
recibos não faz prova suficiente para a dedução das despesas médicas, porém com a juntada das
declarações dos profissionais, e não havendo nada nos autos que desabone tais documentos, a
dedução é cabível.
Alertado por um dos meus pares, que na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, havia um fato singular: “Apenas como observação, o profissional Marco Polo Sieba
atende em Campo Grande, Município distante 930 Km da residência da contribuinte”.
Esta alegação por si só, não implica em dizer que a prestação de serviço não foi
realizada, ainda mais quando não se tem acesso as informações completas, ressalvo que o fato foi
apenas observado, e não se produziu nenhuma prova contrária.
No caso concreto, o contribuinte informou em seu recurso, que foram entregues à
fiscalização os recibos, declarações dos profissionais, bem como orçamentos, prontuários
médicos e notas fiscais, que comprovam a prestação dos serviços. Presume-se como verdadeiro
os fatos alegados.
Proclama o art. n° 112 do CTN:
“A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
II.- à natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou à natureza dos seus efeitos”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento das despesas
médicas em litígio.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou as despesas com Mirelli
Oliveira Cresconetto (R$ 4.000,00) e Marco Polo Sieba (R$24.000,00) por não ter a contribuinte,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720057/2012-32

regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária
(fl. 38).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que não houve a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas realizadas (fls. 45/51).
A contribuinte, no Recurso Voluntário, informou que “os pagamentos das
despesas foram efetuados em espécie, em razão da existência de valores, à época, mantidos em
custódia da família, não havendo, destarte, como se comprovar saques de tais valores” (fl. 59).
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720057/2012-32

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.
Em se tratando de pagamento em espécie, como informado na peça recursal,
principalmente quando os pagamentos envolvem valores elevados - caso dos autos -, é
necessário que o contribuinte faça prova da existência desses recursos, apresentando, por
exemplo, extratos bancários que demonstrem saques de valores suficientes e razoavelmente
temporais.
O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720057/2012-32

Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Finalmente, é importante observar que, relativamente à maior despesa deduzida
pelo contribuinte (profissional Marco Polo Sieba – R$24.000,00), a autoridade fiscal assim
justificou a exigência de mais provas para formar o convencimento (fl. 38):
APENAS COMO OBSERVAÇÃO, O PROFISSIONAL MARCO POLO SIEBA
ATENDE EM CAMPO GRANDE, MUNICÍPIO DISTANTE APROXIMADAMENTE
930KM DA RESIDÊNCIA DO CONTRIBUINTE.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital